Tribunal: TJPA
Processo: 0803105-37.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803105-37.2023.8.14.0015

APELANTE: WILSON FERNANDES DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado, ou se deve prevalecer a dúvida razoável em favor da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das imagens do circuito de segurança do local do crime, mencionadas como elemento de corroboração, inviabiliza a análise direta do conteúdo que poderia confirmar ou afastar a autoria imputada ao acusado.

4. A suposta roupa utilizada no crime, entregue à autoridade pela mãe do réu, não foi devidamente documentada nem incorporada ao processo, fragilizando a prova material.

5. A alegação de confissão extrajudicial atribuída ao réu por policial militar revela-se inverossímil, pois o interrogatório policial demonstra que o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio.

6. As testemunhas policiais reconheceram que o agente estava com o rosto coberto durante o crime, o que impossibilitou sua identificação direta, sendo os relatos baseados em características subjetivas.

7. O acusado negou veementemente a prática do delito em juízo, e nenhum produto do crime foi apreendido, inexistindo elementos objetivos e indiscutíveis que comprovem sua participação no fato.

8. Diante da fragilidade probatória e do princípio constitucional da presunção de inocência, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de provas consistentes impede a formação de juízo condenatório no crime de roubo majorado. 2. O reconhecimento indireto e contraditório, sem confirmação por provas autônomas e objetivas, não sustenta a condenação. 3. Diante de dúvida razoável sobre a participação do acusado, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim 0704439-91.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wilson Fernandes das Chagas apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do CP (ID 15808512).

Por entender que o suporte probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, aos ditames do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais (ID 15808525).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15808527), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17339121).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
merece provimento
.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. A insurgência recursal contém pleito absolutório fundado na alegação de insuficiência probatória, sobretudo diante de contradições no depoimento da vítima.

Visando conferir maior clareza à dinâmica dos fatos, transcrevem-se, de forma resumida, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do réu. Destaca-se que tais declarações, inicialmente prestadas na fase inquisitorial, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

A vítima, Vilson Palheta Nauar,
relatou que, no primeiro dia em que o acusado compareceu ao posto de gasolina onde trabalhava, este portava uma faca e a encostou na barriga de um colega, exigindo dinheiro sob ameaça de morte. Intimidado, Vilson entregou ao agressor a quantia de R$ 117,00, após o indivíduo deixou o local. No dia seguinte, o acusado retornou ao posto e, novamente, exigiu dinheiro, ameaçando a vítima e seus colegas de trabalho. Ele afirmou que, caso não recebesse o valor solicitado, todos sofreriam represálias e os ameaçou de morte. No entanto, nessa ocasião, o agressor não chegou a subtrair qualquer quantia, limitando-se a proferir ameaças e declarar que retornaria. Diante da repetição das intimidações, a vítima dirigiu-se à delegacia e registrou a ocorrência. Posteriormente, uma equipe policial localizou e prendeu o acusado em sua residência. Vilson acrescentou que conhecia o réu e que residia próximo ao posto de gasolina. (ID 15808506 mídia).

A testemunha, Gilvani Ferreira Pinto, policial militar
, prestou esclarecimentos em juízo, relatando que se recorda do fato. Segundo seu depoimento, o réu compareceu à delegacia e informou que estava sendo ameaçado por um indivíduo que havia assaltado o posto de gasolina onde ele trabalhava no dia anterior. A testemunha afirmou que foram repassadas as características do suspeito e o local onde ele residia, o que permitiu que, em diligência, a polícia obtivesse êxito na prisão do réu. Destacou que o acusado se entregou e foi conduzido à delegacia acompanhado de sua mãe. Ao chegarem ao local, foi exibido o vídeo do circuito de segurança do estabelecimento, e a mãe do réu confirmou que se tratava do filho, pois, embora ele estivesse com o rosto coberto, as roupas utilizadas no crime eram dele. A mãe do acusado retornou à residência e trouxe as roupas que o filho havia usado durante o assalto. Por fim, a testemunha afirmou que o produto do crime não foi recuperado e que a vítima reconheceu o assaltante, identificando-o como um indivíduo conhecido na localidade pelo apelido de "Grilo". (ID 15808507 mídia).

A testemunha José Oliveira Barbosa Júnior, policial militar
, prestou esclarecimentos em juízo relatando que a vítima procurou a polícia e informou sobre o roubo ocorrido no posto de gasolina, fornecendo as características dos envolvidos. Diante das informações, saíram em diligência e conseguiram prender o suspeito. Ressaltou, que o posto de gasolina possuía um circuito interno de segurança, e que as imagens foram analisadas, mas não foi possível identificar claramente se o réu era o autor do crime. No entanto, o frentista forneceu descrições detalhadas do réu, incluindo seu apelido, vulgo "Grilo", e afirmou que o réu confessou a autoria do crime durante a fase policial. Por fim, o Tenente afirmou que o assaltante estava com o rosto coberto por um pano ou camisa, o que impossibilitou a identificação visual direta do autor do assalto (ID 15808508 mídia).

Como se vê, cumpre salientar que o conjunto probatório composto pelos relatos da vítima e dos policiais militares, mostra-se insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Isso porque, apesar de mencionada a existência de um circuito de segurança no local do crime, as imagens gravadas não foram juntadas aos autos, o que inviabiliza a análise direta do conteúdo que poderia corroborar ou infirmar a identificação do réu como autor do delito. Ademais, a suposta roupa utilizada pelo acusado, que teria sido levada à delegacia por sua mãe, também não se encontra devidamente documentada ou incorporada ao processo, fragilizando sobremaneira a prova material que poderia vincular o réu ao fato criminoso.

Outrossim, a testemunha José Oliveira Barbosa Júnior, policial militar, afirmou em depoimento judicial que o acusado havia confessado perante a autoridade policial a autoria do crime. Contudo, tal assertiva mostra-se inverossímil, pois, ao analisar o interrogatório policial do réu (ID 15808448, pág. 5), verifica-se que ele optou por permanecer em silêncio, exercendo seu direito constitucional garantido pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Além disso, o acusado negou veementemente a prática do delito em juízo (ID 15808509), o que reforça a inconsistência da alegação de confissão.

Cumpre destacar, ainda, que o policial José Oliveira Barbosa Júnior, em seu depoimento, afirmou que as imagens do circuito de segurança não permitiam reconhecer o réu como autor do assalto, uma vez que o indivíduo estava com o rosto coberto. Essa circunstância, somada à ausência das imagens nos autos, inviabiliza qualquer conclusão segura sobre a identificação do acusado como autor do crime.

Diante disso, considerando que o agente estava encapuzado durante o ato, que a
res furtiva
não foi apreendida e que a suposta confissão não encontra respaldo nos registros processuais, não há elementos concretos nos autos que permitam afirmar, além de qualquer dúvida razoável, a participação do acusado no crime, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência, que exige provas consistentes para a condenação.

Nesse cenário, presto especial relevância a jurisprudência pátria segundo a qual “o ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do
favor rei
e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia”, máxime porque “no caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria”, eis que “nenhum bem subtraído das vítimas foi encontrado na posse do acusado, ele negou veementemente a prática do delito”, de modo que “um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria”, sendo certo que “não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio
in dubio pro reo
” (TJDFT,
ApCrim 0704439-91.2021.8.07.0006
,
Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 14/7/2022).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver Wilson Fernandes das Chagas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

Belém, 29/04/2025